Tribunal: TJBA
Processo: 8015132-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015132-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALAN CASSIO PASSOS TAVARES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BARROSO FONTELLES, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA ABERTA SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo autor e pela administradora do consórcio contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a administradora do consórcio à restituição dos valores pagos, com dedução de encargos contratuais, declarar inexistente a abertura de conta junto ao banco corréu e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da administradora do consórcio ao transferir valores para conta bancária não autorizada pelo consumidor; (ii) avaliar a adequação da indenização por danos morais fixada em razão da referida falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A administradora do consórcio não comprova que os dados bancários utilizados para o depósito dos valores foram informados pelo consumidor (ID 97223083), deixando de demonstrar fato extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Documentos apresentados pelo autor, como proposta de adesão sem dados bancários e boletim de ocorrência (IDs 97223025 e 97223026), corroboram a tese de que a conta bancária utilizada para o depósito foi aberta sem seu conhecimento ou autorização, evidenciando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade da administradora é objetiva, com base no art. 14 do CDC, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais Estaduais, reconhece a responsabilidade da administradora de consórcio por depósitos realizados em contas abertas fraudulentamente, configurando omissão quanto ao dever de cautela.

O dano moral restou caracterizado, pois o consumidor foi privado do acesso aos valores pagos em consórcio, situação que ultrapassa mero dissabor e atinge direito da personalidade, justificando a indenização fixada.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano, a conduta do ofensor e as condições das partes, não se justificando sua majoração ou redução.

A restituição dos valores pagos deve observar a dedução de encargos contratualmente previstos e legítimos, como taxa de administração e seguro, conforme corretamente determinado na sentença.

Correta a aplicação da correção monetária pelo IPCA e dos juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do CC, incluído pela Lei nº 14.905/2024, inexistindo motivo para modificação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 85, §2º; 86; 98, §3º; CDC, art. 14; CC, art. 406, §1º (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
TRF-3, ApCiv 5001763-24.2017.4.03.6114, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 11.03.2021;
TRF-4, AC 5052223-56.2011.404.7000, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 23.10.2024;
TJPR, RI 0002987-14.2018.8.16.0145, Rel. Júlia Barreto Campelo, j. 18.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015132-74.2022.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ALAN CASSIO PASSOS TAVARES e CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .